Tribunal: STF
Processo: ARE 1163180
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 30.939, de 30.3.2023 (eDOC 220, p. 1), o ora agravante postulou o seguinte:



    “(...) vem (…), em atenção à pauta de julgamento virtual publicada na presente data, com fundamento no artigo 7º, § 2-B, incisos II e VI, da Lei Federal nº 8.906/94 c.c. artigo 4º, inciso II e § 1º, da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução STF nº 669/2020), requerer destaque do feito para julgamento presencial perante o órgão colegiado competente com o fim de realizar sustentação oral, em atenção ao princípios do devido processo legal e ampla defesa.” (eDOC 220, p. 1)



    Em 4.4.2023, mediante decisão objeto do eDOC 222, p. 1-2, DJe 12.4.2023, indeferi referido pedido; para tanto, consignei que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a devida celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, citei os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; recentemente: HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.3.2023; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2023; dentre outros. Aliás, assim já havia decidido no presente feito previamente ao julgamento do acórdão ora recorrido (eDOC 206, p. 1-3).



    Ainda inconformado, o ora agravante, com fundamento nos arts. 1.021 e seguintes do CPC, interpõe “AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO” (eDOC 223, p. 1-6), no qual alega, em síntese:



    “(...) com fundamento no artigo 4º, inciso II, da Resolução 587/2016, e a consequente retirada do feito da pauta virtual, seria possível a discussão do tema entre os ministros e, inclusive, a realização de sustentação oral (com supedâneo no artigo 937 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 4º, parágrafo único da Resolução 587/2016). 



    Tais pleitos, entretanto, foram solenemente ignorados, malgrado a retirada da pauta virtual seja uma possibilidade estabelecida em resolução, desde que obedecidos os requisitos temporais fixados. Ou seja, o acatamento ou não do pedido deve ter como premissa a mera constatação de que as condições objetivas foram cumpridas, isto é, ‘desde que requerido em até 24 horas antes do início da sessão’. 



    De outra baila, é preciso observar que, verdadeiramente, o julgamento virtual estabelecido pela Emenda Regimental 51 fere de morte o princípio da colegialidade das decisões. E aqui está afeto ao pedido do agravante. 



    Ora, o funcionamento dos julgamentos virtuais se dá através do acesso, pelos ministros, a um sistema onde o texto do voto do relator é inserido. Lido o voto, cada um concorda ou discorda, de forma silenciosa; com o apertar de um botão. Neste sentido, acata-se não só o fato de o julgamento ser feito sem a publicidade das partes, mas a inexistência de debate entre os julgadores, e, acrescente-se, sem a própria segurança de que é julgador (e não outra pessoa, como um assessor judiciário) que está ali apertando aquele botão e decidindo matérias tão relevantes. 



    No novo sistema estabelecido, é verdade, os ministros podem acessar os votos e, da mesma forma, podem acompanhar ou discordar do relator. Ocorre que os julgadores podem, também, permanecer silentes, e, nesse último caso, pasme-se, a solução é dada pelo artigo 2º, §1º e §2º da Resolução 857/2016: 



    ‘§ 1º O relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual e, com o início do julgamento, os demais Ministros terão até 7 (sete) dias corridos para manifestação. § 2º Considerar-se-á que acompanhou o relator o Ministro que não se pronunciar no prazo previsto no § 1º.’ 



    Desta feita, a norma estabeleceu que, acaso um dos ministros permaneça silente, seja por falta de interesse/disponibilidade em debruçar-se sobre a matéria do Agravo/Embargo, ou, em uma hipótese possível, por simplesmente não ter lido o voto do relator, será computado o voto do eventual ministro como se ele tivesse acompanhado a posição da relatoria. 



    As implicações para o princípio da colegialidade parecem bastante evidentes, dada a flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.” (eDOC 223, p. 4-5; grifos originais)



    Ao final, o agravante formula o seguinte pedido:



    “Diante de todo exposto, requer que o Eminente Relator se retrate da decisão proferida, publicada na data de hoje (12-4-2023), antecedente ao início da data para as solenidades virtuais designadas e, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que a Colenda Turma reforme a mencionada decisão, promovendo o necessário destaque do feito para julgamento presencial perante o órgão colegiado competente com o fim de realizar sustentação oral, em atenção ao princípios do devido processo legal e ampla defesa.” (eDOC 223, p. 6) 



    A decisão ora impugnada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, até porque apoiada no art. 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, bem como na jurisprudência iterativa desta Suprema Corte, além de prestigiar a devida celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento virtual dos embargos de declaração regularmente incluídos na pauta da Segunda Turma de 14 a 24.4.2023. 



    Indefiro, pois, o pedido de reconsideração aqui formulado. Mantenho, assim, o julgamento virtual dos embargos de declaração na Segunda Turma, na pauta de 14 a 24.4.2023, quando as razões recursais deste agravo serão a tempo e modo submetidas e apreciadas no citado órgão colegiado. 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente